Tribunal: TJMT
Processo: 1012212-24.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012212-24.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ERICO PIANA PINTO PEREIRA - CPF: 034.101.709-44 (AGRAVANTE), NEIVA PIOVESAN PEREIRA - CPF: 667.887.221-53 (AGRAVANTE), PERICLES PIOVESAN PEREIRA - CPF: 257.658.278-88 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (AGRAVADO), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA - ME - CNPJ: 24.398.999/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE
INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO RECUPERACIONAL –
COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS PREMISSAS No 04, 05, 06 E 08 – SUPRESSÃO DAS GARANTIAS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 50, §1o DA LEI 11.101/2005 – SUSPENSÃO DA REALIZAÇÃO DOS ATOS EXECUTÓRIOS EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS, FIADORES E OBRIGADOS DE REGRESSO – ILEGALIDADE – CONTRARIEDADE AO DISPOSTO NO ARTIGO 49 DA LEI 11.101/2005 – SÚMULA No 581 DO STJ – PREVISÃO PARA CONVOCAÇÃO DE NOVA ASSEMBLEIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AFRONTA AO ARTIGO 73, IV DA LEI 11.101/2005 – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição.
(REsp 1794209/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. em 12/05/2021, DJe 29/06/2021)

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”
(Súmula no 581 do STJ)

Existe a previsão de realização de nova assembleia nos casos de descumprimento do plano por qualquer motivo viola os artigos 61, §1° e 73, IV, ambos da LRF, que estabelecem que o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano, durante o período de supervisão legal, acarretará a convolação da recuperação judicial em falência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ÉRICO PIANA PINTO PEREIRA E OUTROS contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
no 1000891-12.2020.8.11.0037 dos produtores rurais recorrentes (GRUPO PEREIRA) homologou o plano recuperacional, todavia, suspendendo as premissas no 04, 05, 06 e 08.

Em breve síntese, os recorrentes destacam as premissas afastadas, que são objeto do presente recurso:

“1) supressão das garantias reais e fidejussórias existentes em nome dos credores e que afetam os créditos concursais (PREMISSA 04);

2) extinção de todas as ações judiciais movidas contra os avalistas e coobrigados em geral dos créditos novados pelo plano homologado (PREMISSA 05);

3) Extinção dos avais e fianças assumidas por terceiros (PREMISSA 06);

4) Possibilidade de alterar o plano em caso de descumprimento, cujo fato não acarretará automática decretação em falência (PREMISSA 08);”

Aduzem que para a supressão das garantias reais e fidejussórias e manutenção dos direitos e privilégios, não há necessidade de aprovação expressa dos credores, portanto, a concessão de RJ vincula todos os credores indistintamente e não influencia nestas garantias prestadas anteriormente ao pedido recuperacional.

Alegam que é possível a convocação da Assembleia Geral de Credores para alterar o plano de RJ em caso de descumprimento por conta do Princípio da Preservação da Empresa e do Enunciado 77 da II Jornada de Direito Comercial.

Requerem, ao final, a suspensão parcial da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente agravo.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a liminar pleiteada com a reforma parcial da decisão combatida a fim de afastar a modulação dos efeitos das premissas 04,05 e 06 e declarar válida a premissa 08, mantendo integralmente o plano recuperacional apresentado.

Tutela de urgência recursal indeferida (ID 95332492).

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas pelo Administrador Judicial (ID 96235484).

O i. Procurador de Justiça, Dr. Mauro Delfino Cesar, manifestou-se pelo desprovimento do vertente recurso (ID 96845489).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Adianto desde já que o presente recurso de agravo de instrumento não merece prosperar.

O cerne recursal reside na validade das premissas no 04, 05, 06 e 08 do Plano de Recuperação Judicial,
in verbis
:

“1) supressão das garantias reais e fidejussórias existentes em nome dos credores e que afetam os créditos concursais (PREMISSA 04);

2) extinção de todas as ações judiciais movidas contra os avalistas e coobrigados em geral dos créditos novados pelo plano homologado (PREMISSA 05);

3) Extinção dos avais e fianças assumidas por terceiros (PREMISSA 06);

4) Possibilidade de alterar o plano em caso de descumprimento, cujo fato não acarretará automática decretação em falência (PREMISSA 08);”

Analisarei-as individualmente.

Inicialmente, anoto que não merece reparos a decisão que declarou ineficaz a
premissa no 04
em relação aos credores que não aprovaram expressamente a supressão da garantia ou sua substituição, nos moldes do art. 50, §1o, da Lei no 11.101/05.

O art. 59,
caput
, da Lei da RJ dispõe que
“o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei”
.

A exceção trazida pela parte final do dispositivo é que
“na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia”
(art. 50, §1o), ou seja, a previsão de supressão automática das garantias reais e/ou pessoais prestadas sobre os créditos sujeitos a recuperação se mostra ilegal, uma vez que somente seria cabível com a expressa autorização do credor detentor da garantia.

A propósito, já consolidou o c. Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica no seguinte julgado:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO. EXTENSÃO. COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIAS. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO. CONSENTIMENTO. CREDOR TITULAR. NECESSIDADE. (...) 2. Cinge-se a controvérsia a definir se a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias reais e fidejussórias pode atingir os credores que não manifestaram sua expressa concordância com a aprovação do plano. 3.
A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição.
4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição. (...) (REsp 1794209/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2021, DJe 29/06/2021) (grifo nosso)

No bojo do julgamento do REsp 1794209, datado de 17/05/2021, o ministro relator Villas Bôas Cueva registrou:
"que o legislador previu novas formas de financiar a empresa em crise, não havendo justificativa para a oneração excessiva dos credores com garantia. Solução em sentido contrário, ou seja, a submissão ao plano de recuperação de credores que votaram contra a cláusula que prevê a exclusão de garantias, importa verdadeira afronta à segurança jurídica e seus consectários, visto que um credor que concede crédito e recebe em troca uma garantia, certamente precisa de segurança mínima de que essa garantia será respeitada, mesmo em caso de recuperação ou falência, na forma como prevista na Lei 11.101/2005".

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, conforme destacado pelo Juízo originário:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS PREMISSAS 04,05,08,09 – SUPRESSÃO DAS GARANTIAS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 50, §1o DA LEI 11.101/2005 – SUSPENSÃO DA REALIZAÇÃO DOS ATOS EXECUTÓRIOS EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS, FIADORES E OBRIGADOS DE REGRESSO – ILEGALIDADE – CONTRARIEDADE AO DISPOSTO NO ARTIGO 49 DA LEI 11.101/2005 – SÚMULA 581/STJ - PREVISÃO PARA CONVOCAÇÃO DE NOVA ASSEMBLEIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AFRONTA AO ARTIGO 73, IV DA LEI 11.101/2005 - ALTERAÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO – SUBMISSÃO AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INTERVENÇÃO FORMAL DO ADMINISTRADOR JUDICIAL E FISCALIZAÇÃO DOS CREDORES DA DEVEDORA – RECURSO DESPROVIDO.
A supressão das garantias se trata de direito disponível do credor, que pode liberá-las, mas, a cláusula de supressão não pode atingir os credores que não compareceram na assembleia ou que estavam presentes e se abstiveram de votar, nem pode atingir os credores que votaram pela rejeição do plano. As premissas que preveem a supressão de todas as garantias fidejussórias e/ou reais, somente tem efeito aos credores presentes que se manifestaram pela aprovação do plano de recuperação judicial (artigo 50, §1o da Lei 11.101/2005).
Omissis.” (TJ-MT, 1001315-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 12/05/2020) (grifo nosso)

Portanto, a premissa somente tem efeito em relação aos credores, titulares da respectiva garantia, que aprovaram expressamente a supressão da garantia ou sua substituição,

sendo ineficaz em relação aos credores que agiram de forma contrária, nos moldes do artigo 50, §1o, da Lei no 11.101/2005.

Prosseguindo, também deve-se manter a eficácia parcial das
premissas no 05 e 06
do plano de recuperação judicial.

O art. 49, §1o, é expresso ao prever que os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, dispondo as premissas supracitadas exatamente o contrário do texto legal.

Neste sentido, a Súmula no 581 do STJ:

Súmula no 581 do STJ: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”

Como bem salientado pelo Juízo
a quo
na decisão combatida ao decidir a respeito do que ora se contesta, o relator do já citado REsp 1794209, explicou que,
“após a aprovação da Lei de Recuperação e Falência (Lei 11.101/2005), a jurisprudência se firmou no sentido de que a novação nela prevista difere daquela disciplinada pelo Código Civil, não atingindo as garantias prestadas por terceiros. O Ministro lembrou ainda que a questão foi sedimentada no STJ com o julgamento do REsp 1.333.349, o qual, sob o rito dos repetitivos, firmou a tese de que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.

A propósito:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO.
GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6o, CAPUT, 49, § 1o, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005"
. 2. Recurso especial não provido. (REsp 1333349 / SP - RECURSO ESPECIAL 2012/0142268-4; Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO; S2 - SEGUNDA SEÇÃO, 26/11/2014) (grifo nosso)

Contudo, como firmado em primeiro grau pelo Juízo recuperacional, tratando-se, de direito disponível dos credores, são válidas as Premissas 05 e 06 apenas quanto aos credores que aderiram ao Plano de Recuperação Judicial e Aditivo, sem qualquer ressalva no que tange à conservação dos seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

Por fim, com relação a
premissa no 08
, existe a previsão de realização de nova assembleia nos casos de descumprimento do plano por qualquer motivo viola os artigos 61, §1° e 73, IV, ambos da LRF, que estabelecem que o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano, durante o período de supervisão legal, acarretará a convolação da recuperação judicial em falência.

Esta norma é inequívoca e dispõe taxativamente quanto as hipóteses em que deverá ser decretada a falência durante o processo de recuperação judicial.

O i. representante ministerial, em seu parecer fixou o quanto segue a respeito do tema:

“Não entendo que a convolação deva ser automática, é claro que o devedor poderá justificar, em juízo, os motivos do referido descumprimento, cabendo ao juízo avaliar se a justificativa é válida ou não. Contudo, condicionar a convolação da recuperação judicial em falência a nova realização de assembleia de credores é desestimular o devedor a cumprir fielmente o plano de recuperação judicial, razão pela qual entendo que a cláusula em questão é nula de pleno direito.”

Nesse sentido também colaciono o entendimento jurisprudencial deste Tribunal apresentado em primeiro grau e já mencionado nesta decisão:

“
A previsão para convocação de nova assembleia em caso de descumprimento do Plano de Recuperação Judicial, é matéria que afronta o disposto no artigo 61, §o da Lei 11.101/2005, que estabelece: “Durante o período estabelecido no caput deste artigo, o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano acarretará a convolação da recuperação em falência, nos termos do art. 73 desta Lei.
(omissis)” (TJ-MT, 1001315-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 12/05/2020)”

Desta forma, tratando-se de premissa contrária ao texto normativo, deve ser mantida a declaração de nulidade da premissa no 08 do Plano de Recuperação Judicial como realizado na instância originária.

Neste contexto, diante de todo o exposto, ao menos nesta etapa, não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela parte recorrente, razão pela qual a decisão atacada não merece reparo, devendo ser mantida em sua integralidade.

Dispositivo.

Diante do exposto, em conformidade com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021